Tribunal: TJES
Processo: 5002294-88.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002294-88.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSAFA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. TROCA NEGADA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE QUE COMPROU, NO DIA 08/10/2022, UMA GELADEIRA NA LOJA DA PRIMEIRA RÉ, LOJAS SIPOLATTI, SENDO DA MARCA NR-BT55P2XA PRODUZIDA PELA SEGUNDA RÉ, PANASONIC, SENDO O PRODUTO ENTREGUE NO DIA 13/10/2022. APÓS 02 DIAS DE USO O PRODUTO APRESENTOU UM VÍCIO DE QUALIDADE DE FORMA QUE A ÁGUA DO CONGELADOR ESTAVA VAZANDO PARA A PARTE DE BAIXO DA GELADEIRA. DIANTE DO PROBLEMA FOI REALIZADO CONTATO IMEDIATO COM A PRIMEIRA REQUERIDA QUE INFORMOU QUE DEVERIA SER REALIZADO CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO. EM 03/11/2022 OCORREU A VISITA DOS TÉCNICOS QUE INFORMARAM QUE NÃO SERIA REALIZADO A TROCA DO PRODUTO, MAS SIM UM REPARO, DANDO A ESCOLHA AO CONSUMIDOR QUE PREFERIU CONTATAR A PRIMEIRA DEMANDADA PARA TROCAR O PRODUTO. APÓS À VISITA O REQUERENTE FOI ATÉ A LOJA EM QUE COMPROU A GELADEIRA E FOI ASSEGURADO POR PARTE DO GERENTE QUE A TROCA SERIA REALIZADA, PORÉM, A PROMESSA NÃO FOI CUMPRIDA. POR CONTA DE NÃO CONSEGUIR RESOLVER O PROBLEMA ENCAMINHOU-SE ATÉ O PROCON PARA SOLUCIONAR A LIDE, PORÉM, FOI INFORMADO PELA FABRICANTE QUE NÃO PODERIA REALIZAR A TROCA, SOMENTE O REPARO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) A TROCA DA GELADEIRA POR OUTRA DO MESMO MODELO E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. AS RECORRIDAS FORNECERAM EM TEMPO HÁBIL ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SOLUÇÃO AO PROBLEMA DE FORMA QUE A PARTE RECORRENTE SE NEGOU A REALIZAR O REPARO DO PRODUTO DE FORMA QUE NÃO CABE A INCIDÊNCIA DO ART. 18, CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, INEXISTE NO CASO QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)